Tribunal: TJES
Processo: 0019961-02.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019961-02.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA.
PRIMEIRA FASE.

NEGATIVAÇÃO
DAS BALIZAS “PERSONALIDADE” E “CONDUTA SOCIAL”. REFORÇO
ARGUMENTATIVO
. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.

RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. A condenação penal, por fato posterior ao aqui analisado, mas com trânsito em julgado anterior, não pode ser utilizada para desvalorar as balizas “personalidade” e “conduta social”, todavia, é possível realizar o reforço argumentativo.

2. O acusado agiu com extrema frieza, já que, ao visualizar, por acaso, a vítima na rua, resolveu, com os demais corréus, matá-la naquele instante, pouco importando se o crime foi cometido em via pública, de grande circulação de veículo, em horário de maior movimentação de pessoas, e próximo a uma Delegacia de Polícia Civil, o que indica sua maior periculosidade, a permitir a negativação do vetor “personalidade”.

3. A vetorial “conduta social” deve ser mantida como desfavorável, pois o acusado é temido na comunidade onde reside, em razão da sua participação em organização criminosa, envolvendo o tráfico de drogas, sendo certo que, em momento algum, buscou trabalho legítimo e nem aperfeiçoamento escolar, procurando viver em descompasso com os preceitos do homem médio e em total desprezo à coletividade.

4. O acusado não possui direito subjetivo à adoção de alguma fração específica, na primeira fase dosimétrica, sendo atividade discricionária do Magistrado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019961-02.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARIO ALVES DO ROSARIO JUNIOR - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
DARIO ALVES DO ROSÁRIO JÚNIOR,
contra a r. sentença (fls. 765/769), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia
que, no dia 16 de abril de 2013, o denunciado DARIO, o corréu ERIKSON PETROLINO CAMPOS FREITAS e o menor R.F.X., adentraram em um táxi e, ao chegarem no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitoria-ES, avistaram a vítima MARCIO LUIZ SOUZA DOS ANJOS.

Ato contínuo, o corréu ERIKSON desceu do táxi e, sem fazer qualquer anúncio, aproximou-se do ofendido, com a arma de fogo em punho, e efetuou disparos, sendo causa eficiente de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado DARIO e o menor R.F.X., deram cobertura para a execução do crime, impedindo que o taxista saísse do local, antes do reembarque do corréu ERIKSON.

Relata também a denúncia, que o delito foi motivado pela guerra, envolvendo gangues rivais, pelo controle do tráfico de drogas.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime
, pretendendo, tão somente, a
redução da pena-base
, na fase do art. 59, do CP, ,
e
a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), da pena mínim
a para cada circunstância judicial desvalorada
.

Na primeira fase dosimétrica
, alega a defesa que foram indevidamente negativados os vetores “
conduta social
” e “
personalidade
”, pois, no seu entender, não é possível desvalorar duas circunstâncias judiciais pelo mesmo fato, qual seja, uma condenação penal posterior do acusado.

Aduz ainda que, a condenação penal posterior, somente pode negativar a baliza “
antecedentes’
, não sendo admissível a sua utilização, para desabonar as vetoriais “
personalidade
” e “
conduta socia
l”.

De fato,
razão assiste à defesa
, uma vez que a condenação penal, por fato posterior ao aqui analisado, mas com trânsito em julgado anterior, não pode ser utilizada para desvalorar referidas balizas.

Todavia, tenho que é possível a realização de reforço argumentativo,
tendo em vista a existência de outros elementos concretos, que permitem a manutenção da negativação de tais vetoriais.

Isto porque, em relação a baliza “personalidade”, verifico que o acusado agiu com extrema frieza, já que, ao visualizar, por acaso, a vítima na rua, resolveu, em conjunto com os demais corréus, matá-la naquele instante, pouco importando se o crime foi cometido em via pública, de grande circulação de veículos (Av. Vitória), em horário de maior movimentação de pessoas, pois era por volta de 11:40 (onze e quarenta) da manhã, e próximo a uma Delegacia de Polícia Civil (Delegacia de Furtos e Roubo de Veículo – DFRV), o que indica sua maior periculosidade.

Decerto que o
STJ
, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022)

De igual modo, o vetor “conduta social” deve ser mantido como desfavorável, pois o acusado é temido na comunidade onde reside, em razão da sua participação em organização criminosa, envolvendo o tráfico de drogas, sendo certo que, em momento algum, buscou trabalho legítimo e nem aperfeiçoamento escolar, procurando viver em descompasso com os preceitos do homem médio e em total desprezo à coletividade.

Por fim
, quando
ao pleito de

aplicação da
fraçã
o

de 1/
8
(um
oitavo
)
, da pena mínima, para cada circunstância judicial desvalorada, destaco que o STJ entende, que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica, para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, sendo uma atividade discricionária do Magistrado, como já decidido no Agravo Regimental no REsp n. 1.927.321/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 16/10/2023
, DJe de 25/10/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7197278),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.